Tribunal: STF
Processo: HC 54684
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO NÃO
INTERPOSTO OPORTUNAMENTE. EXCESSO DE PRAZO. COAÇÃO QUE, SE
EXISTENTE, NÃO PROVEM DE AUTORIDADE OU TRIBUNAL DIRETAMENTE SUJEITO
A JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE.
II. PEDIDO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.